Tribunal: TJSP
Processo: 0028779-87.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESERVA LEGAL. Ação visando a condenação dos réus a instituir e recompor as Áreas de Reserva Legal dos imóveis indicados. Preliminares afastadas. Ilegitimidade passiva inocorrente em virtude da responsabilidade civil objetiva pelos danos ambientais, de natureza propter rem. Pleito para instituição de Reserva Legal que não ignora os procedimentos administrativos

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESERVA LEGAL. Ação visando a condenação dos réus a instituir e recompor as Áreas de Reserva Legal dos imóveis indicados. Preliminares afastadas. Ilegitimidade passiva inocorrente em virtude da responsabilidade civil objetiva pelos danos ambientais, de natureza propter rem. Pleito para instituição de Reserva Legal que não ignora os procedimentos administrativos prévios junto ao órgão ambiental competente. Alteração da legislação ambiental no decorrer da ação que não prejudicou a causa de pedir e o pedido realizados na inicial e não representou óbice ao exercício do contraditório e ampla defesa dos requeridos. Litisconsórcio passivo – Manutenção, observada a conexão que permeia a situação dos autores, cujos imóveis se originaram de desmembramento de uma mesma área. Passivo ambiental e inércia dos requeridos devidamente comprovadas. Necessidade de intervenção judicial. Ação julgada procedente, com estipulação das obrigações necessárias à regularização ambiental dos imóveis, observadas as competências dos órgãos ambientais no processo. Existência de área consolidada, para os fins do art. 68 da Lei no 12.651/12 não comprovada pelos recorrentes – Incidência do art. 373, II, do CPC/15. Perda superveniente do objeto não verificada, pois a inscrição do imóvel no CAR não é suficiente à reparação ambiental demandada. Inocorrência de sentença extra/ultra petita – Limitação da área de Reserva Legal ao percentual previsto legalmente representa mero deferimento parcial do pedido. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.